Tribunal: TJMT
Processo: 1008887-02.2023.8.11.0055
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1008887-02.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Atos executórios]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAZARO GABRIEL DA ROCHA - CPF: 990.921.078-91 (RECORRENTE), ROSANA MOSQUIM POLONI - CPF: 319.029.278-77 (ADVOGADO), SANDRO DE NOVAIS - CPF: 981.515.251-34 (RECORRIDO), JULIANA VASSAO DA HORA - CPF: 041.475.651-74 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recorrente:
Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha

Recorridos:
Sandro de Novais e Juliana Vassão da Hora

EMENTA

RECURSO INOMINADO - FALECIMENTO DO AUTOR – SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA MATÉRIA -
LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA POSTULAR NO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZES - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS - ENUNCIADO No 148 DO FONAJE -

SENTENÇA ANULADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Lei 9.099/95 admite que pessoas físicas e; somente determinadas pessoas jurídicas (tais como microempresas e empresas de pequeno porte) possam ser parte autora nos procedimentos a ela sujeitos. Contudo, ela não traz vedação expressa acerca da impossibilidade do espólio ser autor em ações propostas perante os Juizados Especiais, nos casos em que não há interesse de menores, hipótese também admitida pela jurisprudência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recorrente:
Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha

Recorridos:
Sandro de Novais e Juliana Vassão da Hora

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha

Ação:
de Execução.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Tangará da Serra-MT.

Sentença
(Id

205124763
):

julgou extinto o feito sem resolução do mérito, ante a falta de condições da ação.

Recurso Cível Inominado (Id.

205124770

):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a remessa dos autos à origem para o prosseguimento do feito.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recurso Cível Inominado n.° 1008887-02.2023.8.11.0055

Recorrente:
Espólio de Lázaro Gabriel da Rocha

Recorridos:
Sandro de Novais e Juliana Vassão da Hora

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por
Lázaro Gabriel da Rocha
em face de
Sandro de Novais e Juliana Vassão da Hora
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que houve
a notícia do falecimento do autor após a angularização do feito, por isso, a recorrente
solicitou a regularização da demanda com a inclusão do espólio no polo ativo da presente demanda, no entanto, sobreveio a sentença de origem extinguindo os autos por falta de condições da ação, sob o fundamento de que o Espólio não pode figurar no polo ativo de ações do Juizado Especial.

Assim, a controvérsia dos autos cinge-se acerca da legitimidade do espólio de Lázaro Gabriel da Rocha
para figurar no polo ativo da ação,
com o retorno do feito ao juízo de origem para que seja dado regular prosseguimento à ação.

Registre-se que
não há vedação expressa na Lei no
9.099
/95 para que o espólio seja autor em ação nos juizados especiais, por não atentar sempre e necessariamente com os critérios normativos de simplicidade e celeridade.

Verifica-se que a presente ação foi proposta em momento posterior

ao falecimento do autor já em fase de cumprimento do acordo realizado entre as partes.

Outrossim, o prosseguimento da ação não está condicionado à abertura de inventário, cabendo aos herdeiros comprovarem que não respondem pela administração dos bens do espólio. Por isso, salvo quando aplicável a proibição geral relativa aos incapazes (artigo
8o
da Lei
9.099
/95), o espólio tem legitimidade para responder a ação de indenização no Juizado Especial Cível sobre o veículo vendido que integra o conjunto de bens do autor da herança.

O entendimento está sedimentado no Enunciado no 148 do FONAJE, in verbis:

Enunciado no 148/FONAJE: ‘
Inexistindo interesse de incapazes, o Espólio pode ser parte nos Juizados Especiais Cíveis’.

Portanto, trata-se de posicionamento doutrinário abalizado, que reflete a melhor interpretação do direito aplicável, por prestigiar o princípio da primazia do exame do mérito (artigo 4o do Código de Processo Civil) e garantir a amplitude do acesso à justiça perante os Juizados Especiais, órgãos jurisdicionais de reconhecida presteza e eficiência
.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
F
ALECIMENTO DO RÉU. CITAÇÃO DOS HERDEIROS. PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO QUE NÃO ESTÁ CONDICIONADO À ABERTURA DE INVENTÁRIO OU NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. VALOR DA CONDENAÇÃO.
DEFEITO DA PETIÇÃO INICIAL. NECESSIDADE DE REGULARIZAÇÃO ATÉ A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0002282-88.2018.8.16.0024 - Almirante Tamandaré - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS HELDER LUIS HENRIQUE TAGUCHI - J. 28.05.2021)(TJ-PR - RI: 00022828820188160024 Almirante Tamandaré 0002282-88.2018.8.16.0024 (Acórdão), Relator: Helder Luis Henrique Taguchi, Data de Julgamento: 28/05/2021, 2a Turma Recursal, Data de Publicação: 01/06/2021).”

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.

ESPÓLIO. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM PARA POSTULAR NO JUIZADO ESPECIAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE INCAPAZES. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS
. ENUNCIADO No 148 DO FONAJE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1
. A Lei 9.099/95 admite que pessoas físicas e; somente determinadas pessoas jurídicas (tais como microempresas e empresas de pequeno porte) possam ser parte autora nos procedimentos a ela sujeitos. Contudo, ela não traz vedação expressa acerca da impossibilidade do espólio ser autor em ações propostas perante os Juizados Especiais, nos casos em que não há interesse de menores, hipótese também admitida pela jurisprudência
. Cito precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “( CC 97.522/SP, Proc.: 2008/0164497-8, Caso: Espólio de Pedro Manoel dos Santos versus Juízo Federal do Juizado Especial Cível de Santos - SP; Relator Min. Francisco Falcão, Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, Julg. em 13/05/2009, Divulg. no DJe 25/05/2009)”. E precedente na Turma: “(Acórdão no 1.090.145, Proc.: 0700129-05.2018.8.07.0020 , Caso: Espólio de Maria Iris Fiche Guimarães e Outros versus BB Administradora de Consórcios S/A; Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 18/04/2018, Publicado no DJE: 25/04/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada)(...)
(TJ-MT 10161822920218110001 MT, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 03/05/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 03/05/2021).”

Diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide, desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3.o, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo recorrente e,
DOU-LHE PROVIMENTO
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao Juizado Especial de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024